Tribunal: TJBA
Processo: 8090796-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090796-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO REAL DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇOS OBTIDOS VIA SISBAJUD NÃO EXPLORADOS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do réu citado por edital, questionando a regularidade da citação ficta sob o fundamento de que a pesquisa ao SisbaJud identificou sete endereços vinculados ao CPF do Apelante que não foram objeto de diligência citatória antes do deferimento do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital é válida quando o juízo obteve, por meio de pesquisa eletrônica oficial, endereços concretos vinculados ao réu e tentou a citação pessoal em apenas um deles antes de deferir a citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é modalidade excepcionalíssima, somente admissível após o esgotamento efetivo das tentativas de localização do réu, incluída a diligência nos endereços obtidos por meio de requisições a cadastros de órgãos públicos, na forma do art. 256, § 3º, do CPC.
4.
A mera realização de consulta eletrônica não supre o requisito legal: as informações obtidas devem ser convertidas em mandados de citação, sob pena de esvaziamento do comando normativo.
5.
Na hipótese, identificados sete endereços via SisbaJud com vinculação exclusiva ao CPF do réu, o Juízo tentou a citação em apenas um deles, deferindo o edital sem esgotar as demais possibilidades concretas de localização pessoal.
6.
A nulidade é absoluta e contamina todos os atos posteriores, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novas diligências citatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A consulta a sistemas eletrônicos de busca de ativos não substitui a tentativa de citação pessoal nos endereços obtidos: o § 3º do art. 256 do CPC exige que as informações coletadas sejam convertidas em diligências concretas, sendo nula a citação por edital deferida sem o esgotamento dessas tentativas.

2. A nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento real dos meios de localização é absoluta e contamina todos os atos processuais subsequentes, impondo anulação da sentença e retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º; 256, II e § 3º; 278, parágrafo único; 280.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20/06/2023 (por contraste fático).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090796-48.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante
JOSE AUGUSTO BARBOSA DA SILVA
e como Apelada
DACASA FINANCEIRA S/A — SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03